Tribunal: TJES
Processo: 5001254-16.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001254-16.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR BARBOSA CAMPOS
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001254-16.2019.8.08.0047

RECORRENTE:
VITOR BARBOSA CAMPOS

RECORRIDA: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO FÁBIA MÉDICE DE MEDEIROS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 472641) interposto por GUSTAVO SICILIANO CANTISANO em face da r. sentença que julgou improcedente o pleito autoral. Desse modo, o recorrente pugna pela reforma da r. sentença. Verifica-se que no ID 472651 foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

Passo a análise do mérito.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, no qual defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

Compulsando detidamente os autos processuais noto que o recorrente foi vítima de acidente de trânsito em janeiro de 2016. Segundo o recorrente, após longo período de internação e conclusão dos tratamentos, realizou exame no Departamento Médico Legal de Linhares, em março de 2019, em que se concluiu ser o recorrente portador de debilidade permanente em razão de perda de mobilidade e deformidade na função do punho direito. Diante de tais fatos, pleiteia o pagamento do valor referente à indenização por danos pessoais em decorrência da debilidade citada.

Em sede de juízo de piso, proferiu-se sentença (ID 472636) que julgou extinto o processo por haver reconhecido a ocorrência de prescrição.

Quanto à essa preliminar (prescrição), data máxima vênia, entendo que a sentença merece reforma. Como se sabe, o prazo para ajuizamento da demanda prescreve em 03 anos, nos termos da Súmula 405 do C. STJ:

Súmula 405 - A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.

Assim, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional se dá a partir da ciência da incapacidade laboral, consoante entendimento insculpido no Enunciado n. 278 da Súmula do C. STJ, vejamos:

SÚMULA N. 278. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Tal ciência se dá a partir da elaboração do laudo elaborado pela autoridade competente, qual seja, o Departamento Médico Legal.

Dessa forma, tendo em vista que o documento médico legal que analisou os danos decorrentes do acidente vivenciado pelo recorrente foi elaborado em março de 2019, não transcorreu o prazo de 03 (três) anos exigido para a configuração da prescrição.

Superada essa preliminar, passo à análise do mérito.

Inicialmente, necessário esclarecer que a Súmula 257 do STJ não faz qualquer distinção entre o segurado adimplente e o inadimplente, de modo que não há qualquer ressalva que indique que o proprietário inadimplente não possa ser indenizado.

Além disso, a Lei nº 6.194/74 não impõe restrições para o recebimento de indenização por aqueles que não pagam o seguro, abrangendo todas as vítimas do acidente de forma genérica, razão pela qual o Autor, sendo vítima, não pode ter excluída sua condição de beneficiário do seguro obrigatório. Ademais, não há razões para afastar a incidência da Súmula 257 do STJ ao presente caso.

Ultrapassada essa questão, saliento que o pagamento da indenização se dá proporcionalmente ao grau da invalidez (Súmula 474 do STJ), sendo esses critérios, por força de lei, aferidos mediante laudo elaborado pelo órgão responsável, que é o Instituto Médico Legal.

Assim dispõe o artigo 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/1974, regulamentada pela Lei n.º 11.482/2007:

Art. 5º [...]

§5º O instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar [...].

O laudo do DML, inserto no ID 472622, aponta, em resposta ao quesito 6º, que o autor sofreu “debilidade permanente da função do punho direito, fixável em 25% (vinte e cinco por cento) de perda mais debilidade permanente da função da mão direita, fixável em 25% (vinte e cinco por e perda; 7°) Deformidade permanente”.

Registro que o citado laudo está em plena conformidade com os demais elementos dos autos. É cristalino, ainda, que a deformidade permanente do recorrente possui nexo de causalidade com o acidente mencionado na inicial, haja vista o relatório do perito.

Assim, o laudo indicado é elemento probatório válido, pelo qual me oriento para a fixação da quantia adequada, atentando-me aos percentuais e graus nele identificados e na redação do artigo 3º, inciso II e §1º incisos I e II do diploma de regência:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2. compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: [...]

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e [...]

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (destaquei)

A tabela incorporada pela Lei n.º 11.945/2009, tem como grau máximo (teto) para pagamento o equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do total da indenização de R$ 13.500,00. Sendo assim, após o cálculo alcança-se que o valor de R$ 3.375,00 a título de indenização que merece prevalecer.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, para reformar a r. sentença e fixar o valor de R$ 3.375,00 (Três Mil e Trezentos e Setenta e Cinco Reais) a título de indenização a ser pago pela recorrida ao recorrente com juros e correção monetária a partir do seu arbitramento e danos morais com juros e correção monetária a partir desta data. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.